Tribunal: TJMT
Processo: 1036922-03.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036922-03.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[YANA LIMA ARRUDA - CPF: 059.729.511-50 (RECORRENTE), NAURA NEDIA LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 780.615.121-49 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição: Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (PRESIDENTE). 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA. 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO. PERDA DE VOO. FILA NA IMIGRAÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. DESCUMPRIMENTO DO HORÁRIO MÍNIMO PARA EMBARQUE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA AFASTADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória movida por passageira que perdeu voo internacional de retorno ao Brasil após ficar retida em fila na imigração de aeroporto em Londres. A autora alega falha na prestação do serviço pela companhia aérea, que não aguardou seu embarque.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a companhia aérea tem responsabilidade pela perda do voo devido ao atraso da autora causado por fila na imigração; (ii) determinar se a perda do voo por atraso da passageira caracteriza falha na prestação de serviço e gera dever de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade da companhia aérea é objetiva, conforme o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), mas pode ser afastada se comprovada a culpa exclusiva do consumidor, conforme o § 3º, II do mesmo artigo.

4.

A autora não observou a exigência de comparecer ao aeroporto com pelo menos três horas de antecedência para voos internacionais, conforme orientação da companhia aérea, o que configura culpa exclusiva pela perda do voo.

5.

A fila na imigração é evento externo à atividade da companhia aérea e não caracteriza fortuito interno capaz de gerar responsabilidade da empresa.

6.

O encerramento do embarque antes da decolagem é procedimento obrigatório para garantir a segurança e a pontualidade do voo, e a autora tinha pleno conhecimento do horário e das condições de embarque.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido. Pedido improcedente.

Tese de julgamento:

1.

A companhia aérea não é responsável pela perda de voo quando o passageiro não observa o horário mínimo para embarque em razão de culpa exclusiva sua.

2.

O atraso na fila de imigração não caracteriza fortuito interno ou falha na prestação do serviço de transporte aéreo.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1036922-03.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Yana Lima Arruda

Recorrido(s):

Latam Airlines Group S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 de dezembro de 2024

V O T O:

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

Na petição inicial, a autora relata que adquiriu passagens aéreas de ida e volta da reclamada para os trechos Guarulhos-Londres-Guarulhos, com saída de Guarulhos no dia 26/02/2024 às 23h45 e retorno de Londres no dia 01/04/2024 às 21h20. Informa que planejou a viagem com grande antecedência, economizando durante quase dois anos para adquiri-la, sendo essa sua primeira viagem internacional. Alegou que, ao chegar ao aeroporto de Londres, no dia do retorno, despachou a bagagem e enfrentou longas filas na imigração. Apesar de ter chegado com antecedência de aproximadamente duas horas, ficou presa na fila da imigração, o que a impediu de embarcar a tempo no voo de volta. Como resultado, a autora teve que adquirir uma nova passagem para retornar ao Brasil.

A sentença de primeiro grau reconheceu a culpa exclusiva da autora pela perda do voo, visto que não compareceu com a antecedência exigida para voos internacionais, de ao menos três horas, fato que a expôs ao risco de imprevistos como o que ocorreu. Diante disso, o pedido foi julgado improcedente.

Pois bem. Após análise detalhada dos autos, verifico que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. O não comparecimento no horário estabelecido pela companhia aérea para embarques internacionais, ou seja, com três horas de antecedência, configura culpa exclusiva da parte autora, conforme demonstrado pela própria narrativa dos fatos e pelos documentos anexados ao processo.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), a responsabilidade do fornecedor de serviços, no caso a companhia aérea, é objetiva, ou seja, independe da comprovação de culpa, e está fundada na teoria do risco da atividade. No entanto, o §3º, inciso II, do referido artigo estabelece que essa responsabilidade pode ser afastada quando ficar demonstrada a culpa exclusiva do consumidor.

No presente caso, está comprovado que a autora não observou as orientações básicas para embarques internacionais, previstas pela própria companhia aérea, que exigem que o passageiro compareça ao aeroporto com,
no mínimo
, três horas de antecedência. A autora chegou ao aeroporto com apenas duas horas de antecedência, como ela mesma admite, e, por conta disso, assumiu o risco de enfrentar filas na imigração e, consequentemente, perder o voo.

O fato de ter ficado presa na fila de imigração não pode ser considerado um fortuito interno absorvido pela atividade da companhia aérea, conforme alega a autora. Este é um evento externo à operação da ré, relacionado à gestão do aeroporto, e não configura falha na prestação do serviço. Como previsto no art. 14, §3º, inciso II, do CDC, a culpa exclusiva da consumidora exime o fornecedor de qualquer responsabilidade.

Quanto à jurisprudência invocada pela recorrente, verifico que o precedente do Superior Tribunal de Justiça mencionado trata de situação envolvendo a perda de conexão durante o trânsito entre voos, contexto no qual a companhia aérea poderia, em tese, ser responsabilizada. Contudo, no presente caso, a autora não estava em trânsito entre voos, mas hospedada em Londres na casa de sua prima, tendo pleno conhecimento do horário de seu voo e de sua responsabilidade de comparecer ao aeroporto com antecedência. Assim, a jurisprudência invocada não se aplica ao caso concreto.

A alegação de que a aeronave estava em solo não obriga a companhia aérea a embarcar passageiros que chegam após o horário limite de embarque. As normas internacionais de segurança e operação exigem que o embarque seja encerrado com antecedência mínima para garantir a segurança e a pontualidade do voo. O encerramento do embarque é necessário para procedimentos de segurança como verificação de bagagem, comunicação com a torre de controle e preparo para decolagem. Esse prazo é fixado e comunicado aos passageiros no momento da compra da passagem, e o não cumprimento do horário implica na perda do direito de embarcar. Inclusive, no próprio site da reclamada na internet (latamairlines.com.br) há aviso de necessidade de comparecimento antecipado no portão de embarque, justamente em razão dos processos de Controle de Imigração, conforme imagem destacada:

O entendimento jurisprudencial também é nesse sentido, conforme se segue:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE AUTORA. ALEGADA FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PELA AGÊNCIA DE VIAGENS. VOOS COMERCIALIZADOS COM TEMPO EXÍGUO DE CONEXÃO. TESE INSUBSISTENTE.
AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O TEMPO ERA SABIDAMENTE INSUFICIENTE PARA A REALIZAÇÃO DA IMIGRAÇÃO E CONEXÃO. FILA EXTENSA E PROCEDIMENTOS EVENTUALMENTE MAIS CRITERIOSOS COM OS AUTORES NA IMIGRAÇÃO QUE NÃO TÊM O CONDÃO DE ATRIBUIR RESPONSABILIDADE À RÉ. AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGADA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA.
HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA QUE SE IMPÕE (ARTIGO 85, § 11, DO CPC). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Apelação n. 5003616-71.2019.8.24.0038, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Álvaro Luiz Pereira de Andrade, Sétima Câmara de Direito Civil, j. 04-05-2023).

(TJ-SC - Apelação: 5003616-71.2019.8.24.0038, Relator: Álvaro Luiz Pereira de Andrade, Data de Julgamento: 04/05/2023, Sétima Câmara de Direito Civil)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO. PERDA DE VOO.
QUEDA NO SISTEMA DE IMIGRAÇÃO DE AEROPORTO. VOO QUE PARTIU SEM A AUTORA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA COMPANHIA AÉREA. FATO DE TERCEIRO. ATO ILÍCITO NÃO PRATICADO.
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA REFORMADA. Recurso conhecido e provido. (TJPR - 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais - 0047979-12.2019.8.16.0182 - Curitiba - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS FERNANDA DE QUADROS JORGENSEN GERONASSO - J. 01.03.2021) (TJ-PR - RI: 00479791220198160182 Curitiba 0047979-12.2019.8.16.0182 (Acórdão), Relator: Fernanda de Quadros Jorgensen Geronasso, Data de Julgamento: 01/03/2021, 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 02/03/2021)

Dessa forma, verifico que não houve falha na prestação do serviço por parte da companhia aérea, que cumpriu sua obrigação contratual de operar o voo no horário previsto e respeitar as normas de embarque. A culpa exclusiva da autora justifica o indeferimento do pedido de indenização, tanto por danos materiais quanto morais.

Ante o exposto, conheço o recurso, porém. NEGO-LHE PROVIMENTO. Condeno os recorrentes ao
pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024